Tribunal: TJES
Processo: 5017193-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Legitimidade Ativa e Passiva
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017193-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: NOEMIA PINTO DA FONSECA

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO EM FACE DE ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão interlocutória que, nos autos da Execução Fiscal nº 5000909-85.2020.8.08.0024, indeferiu o pedido de intimação dos herdeiros do espólio executado para que informassem a existência de inventário e os dados do inventariante ou administrador provisório. O ente municipal busca viabilizar a citação do espólio de Noemia Pinto da Fonseca, sustentando a aplicação dos princípios da cooperação processual e da efetividade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a intimação dos herdeiros para fornecerem informações acerca do representante legal do espólio, a fim de permitir a citação e o regular prosseguimento da execução fiscal, quando inexistente inventário e inventariante compromissado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pelos tributos devidos até a data da abertura da sucessão recai sobre o espólio, nos termos do art. 131, III, do Código Tributário Nacional, cuja representação judicial cabe ao inventariante (CPC, art. 75, VII).

4. Na ausência de inventário e inventariante compromissado, a administração e a representação judicial do espólio competem ao administrador provisório, conforme arts. 613 e 614 do CPC e art. 1.797 do Código Civil, que estabelece ordem de preferência para sua nomeação.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o prosseguimento da execução em face do espólio, representado pelo administrador provisório, bastando que não haja confirmação de inventário aberto ou de inventariante nomeado (REsp n. 1.925.285/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 19/9/2023; REsp n. 1.987.061/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 2/8/2022).

6. Compete ao exequente diligenciar para identificar eventual inventário e, inexistindo, indicar nos autos quem figure como administrador provisório, observada a ordem sucessiva prevista no art. 1.797 do CC, não se tratando de ônus irrazoável.

7. No caso concreto, o Município demonstrou ter buscado informações nos sistemas oficiais sem localizar inventário, razão pela qual se mostra cabível a indicação do administrador provisório, a fim de permitir o prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Na ausência de inventário e de inventariante compromissado, o espólio deve ser representado judicialmente pelo administrador provisório, observada a ordem do art. 1.797 do Código Civil.

2. É possível oportunizar ao exequente a indicação de administrador provisório, viabilizando a citação e o prosseguimento da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CTN, art. 131, III; CC, art. 1.797; CPC, arts. 4º, 6º, 75, VII, § 1º, 613 e 614.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.987.061/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 2/8/2022, DJe 5/8/2022; STJ, REsp n. 1.925.285/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 19/9/2023, DJe 24/10/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.571.740/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 4/11/2024, DJe 6/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017193-70.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE NOEMIA PINTO DA FONSECA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em razão da decisão interlocutória (id. 71375688) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos autos da Execução Fiscal nº 5000909-85.2020.8.08.0024, indeferiu o pedido de intimação dos herdeiros do espólio executado para que informassem a existência de inventário e os dados do inventariante ou administrador provisório.

Em suas razões recursais (id. 80509794), o Município agravante sustenta, em síntese, a legitimidade do espólio para figurar no polo passivo da execução fiscal e a necessidade de sua regular representação processual. Argumenta que, apesar das diligências empreendidas, não logrou êxito em localizar a abertura de inventário, o que impede a citação.

Defende que a intimação dos herdeiros conhecidos não visa incluí-los na lide, mas sim obter informações essenciais ao prosseguimento do feito, em observância ao princípio da cooperação processual (art. 6º, CPC) e da efetividade da execução (art. 4º, CPC).

Alega, ainda, que a recusa do juízo em auxiliar na identificação do representante legal do espólio transfere um ônus excessivo ao exequente e gera o risco de paralisação indefinida do processo, com potencial prejuízo ao erário.

Sem contrarrazões, porquanto a relação jurídica não foi aperfeiçoada na origem.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade.

A questão submetida a esta Corte cinge-se a definir a possibilidade de intimação dos herdeiros para fornecerem informações acerca do representante legal do espólio (inventariante ou administrador provisório), a fim de viabilizar a citação e o regular prosseguimento da execução fiscal.

A decisão agravada indeferiu o pleito municipal, sob o fundamento de que os herdeiros não integram a demanda e que compete exclusivamente ao exequente promover as diligências para a correta representação do polo passivo.

Pois bem.

A execução fiscal que deu origem ao recurso foi intentada em face do ESPÓLIO DE NOEMIA PINTO DA FONSECA, lastreada na CDA 12400/2019, em que o referido espólio consta como contribuinte.

De fato, a responsabilidade pelo pagamento dos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão recai sobre o espólio, nos termos do art. 131, III, do Código Tributário Nacional. A representação processual do espólio, por sua vez, compete ao inventariante, conforme dispõe o art. 75, VII, do Código de Processo Civil.

Contudo, na ausência de inventário aberto e, por conseguinte, de inventariante compromissado, a administração da herança e a representação do espólio em juízo são exercidas pelo administrador provisório, na forma dos arts. 613 e 614 do CPC.

O Código Civil, por sua vez, em seu art. 1.797, estabelece uma ordem de preferência para a nomeação do administrador provisório:

Art. 1.797. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente:

I - ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão;

II - ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho;

III - ao testamenteiro;

IV - a pessoa de confiança do juiz, na falta ou escusa das indicadas nos incisos antecedentes, ou quando tiverem de ser afastadas por motivo grave levado ao conhecimento do juiz.

O Superior Tribunal de Justiça e outros Tribunais pátrios têm consolidado o entendimento de que, inexistindo inventário, é cabível o prosseguimento da execução em face do espólio, representado pelo administrador provisório, desde que observada a ordem legal.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ESPÓLIO. INEXISTÊNCIA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO NO MOMENTO DA HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO ESPECÍFICA DA INVENTARIANÇA DATIVA. INCLUSÃO INDEVIDA DOS HERDEIROS NO POLO PASSIVO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO PATRIMÔNIO PESSOAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DA LIDE. ILEGITIMIDADE. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão processual (art. 100 do CPC).

2. Como regra, o espólio será, ativa e passivamente, representado em juízo apenas pelo inventariante (art. 75, VII, do CPC). Os herdeiros ou sucessores somente serão intimados no processo em que o espólio for parte, na hipótese em que houver inventariança judicial ou dativa (art. 75, § 1º, do CPC).

3. Não havendo ação de inventário ou inventariante compromissado, o espólio deve ser representado judicialmente pelo administrador provisório, que é o responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante.

4. Os herdeiros, individualmente considerados, são partes ilegítimas para responder pela obrigação objeto da ação, pois, enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha, o acervo hereditário (espólio) responde pelos direitos e obrigações do falecido, sendo incabível a responsabilização direta mediante constrição realizada em seu patrimônio pessoal.

5. O pagamento dos ônus sucumbenciais decorre de expressa previsão legal e independe do comportamento subjetivo processual das partes, derivando da relação de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo e o resultado dessa atuação, mediante a verificação da sucumbência e a aplicação do princípio da causalidade.

6. Agravo interno provido.

(AgInt no AREsp n. 2.571.740/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO PRETERITAMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU INVENTARIANTE COMPROMISSADO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO.

1- Recurso especial interposto em 18/2/2022 e concluso ao gabinete em 8/4/2022.

2- O propósito recursal consiste em dizer se é admissível habilitação, sucessão ou substituição processual de parte falecida previamente ao ajuizamento da demanda por seu espólio, representado pelo administrador provisório, diante da ausência de inventariante compromissado.

3- "A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial." REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018.

4- Sendo ajuizada ação contra réu preteritamente falecido, há situação de ilegitimidade passiva do de cujos, a qual pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório válido.

5-
A representação judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador provisório, em situações em que não haja ação de inventário ajuizada ou inventariante devidamente compromissado
.

6-
Na hipótese dos autos, tendo o corréu falecido anteriormente ao ajuizamento da execução, deve ser permitido ao autor emendar a inicial para indicar o administrador provisório como representante judicial do espólio, caso não seja comprovado o ajuizamento da ação de inventário ou não haja inventariante devidamente compromissado.

7- Recurso especial provido. (REsp n. 1.987.061/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

No caso concreto, o Município agravante demonstrou ter realizado buscas nos sistemas CENSEC e deste Tribunal de Justiça, não logrando êxito em localizar inventário aberto em nome do
de cujus
.

Portanto, na inexistência de inventário, deve ser admitido o prosseguimento da lide na pessoa do administrador provisório, respeitada a ordem legal do art. 1797, do Código Civil.

A jurisprudência do STJ vem decidindo a respeito:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. FALECIMENTO DO EXECUTADO. CITAÇÃO. ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. DILIGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. DESNECESSIDADE.

1. A controvérsia consiste em saber se, tendo falecido o executado e inexistindo notícia sobre a abertura formal de inventário, a citação do espólio na figura do administrador provisório pressupõe que a exequente diligencie antes a real e concreta situação do devedor.

2. No caso, a Corte Regional compreendeu que, somente seria possível promover a citação na forma do art. 1.797, I, do CC (até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente, ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão [...]) se a Fazenda comprovasse a inexistência de inventário.

3. O referido dispositivo (art. 1.797, I, do CC) tem como um dos principais propósitos facilitar a representação formal do espólio até que efetivamente se tenha notícia da abertura do inventário, de modo que exigir a confirmação da inexistência deste (do inventário) como requisito para citação do administrador provisório vai à contramão da norma, violando-a.
3. Nas execuções, basta que não haja confirmação da abertura de inventário e da nomeação de inventariante para se admitir, a pedido da parte interessada, a citação do administrador provisório como representante processual do espólio/herança, conforme dispõem os arts. 613, 614 e 796 do CPC e o art. 1.797, I, do CC.

4. Nesses casos, porém, a parte exequente assume o ônus de ver o ato de citação ser considerado viciado, se restar futuramente demonstrado que já existia inventário formal aberto (com a nomeação de inventariante) no momento da realização da comunicação do administrador provisório; isto é, compete ao exequente gerenciar esse risco processual, de modo a, anteriormente, diligenciar a existência de abertura de inventário, ou, querendo, assumir o ônus de requerer de imediato a citação do administrador provisório, sabendo que esse ato de comunicação pode vir a ser considerado inválido.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.925.285/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 24/10/2023.)

Diante desse cenário, nos termos do precedente citado, cabe ao ente público fazer a referida indicação.

No caso, é possível notar, do id. 63029300, que a herdeira Claudete da Fonseca Siqueira possui como endereço de cadastro nos registros da Receita Federal o mesmo do imóvel que deu origem aos débitos de IPTU, sendo que ela poderia, inclusive, em tese, ser indicada como administradora provisória do espólio por estar, a princípio, na posse do imóvel.

Para tanto, todavia, caberia ao Município comprovar que o
de cujus
não deixou cônjuge ou companheiro, ante a preferência estabelecida no art. 1.797, do Código Civil.

Tal diligência pode ser plenamente realizada pelo fisco, não se tratando de incumbência irrazoável.

Desse modo, considerando as diligências realizadas pelo Município e a comprovação, até o momento, de que não houve abertura do inventário, compreendo que deve ser possibilitada a emenda à inicial, para indicação do administrador provisório, a fim de que a execução siga regular processamento.

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de oportunizar o Município a indicação de administrador provisório, observada a ordem do art. 1.797, do Código Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)